Tribunal: TJES
Processo: 5037423-23.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037423-23.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros
RECORRIDO: VERA MARIA SANTOS TIMOTEO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5037423-23.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RECORRIDA: VERA MARIA SANTOS TIMÓTEO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

FUNDAMENTAÇÃO

O Recurso Inominado em apreço ataca a r. sentença (ID 14248207) que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, assim dispôs em seu comando final:

"A)
DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de 010015696512, devendo cessar os descontos no benefício da autora, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado e/ou dia de negativação, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da restituição em
dobro do valor descontado.

B) CONDENAR, ainda, a requerida a restituir a autora a quantia de R$ 11.201,00 (onze duzentos e um reais - já em dobro), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

C) CONDENAR a ré a pagar a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ), permitida a compensação com a quantia de R$ 5000,00 (cinco mil reais), nos limites da condenação."

A controvérsia submetida a esta instância revisora cinge-se à verificação da validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela parte autora, ora Recorrida, e, consequentemente, da legalidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

A instituição financeira Recorrente defende a reforma integral da sentença, argumentando, em síntese, a regularidade da contratação, a ciência inequívoca da consumidora sobre a natureza do negócio, e a ausência dos pressupostos para a configuração do dever de indenizar. Levanta, ainda, preliminar de perda superveniente do objeto, em razão de suposta portabilidade do débito.

A análise do caso concreto exige deste julgador uma postura crítica e exauriente sobre o acervo probatório, indo além das narrativas unilaterais das partes, para extrair a verdade processual a partir de um exame aprofundado e interligado das provas e de suas nuances.

I. DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

A preliminar de perda superveniente do objeto, arguida sob o fundamento de que a dívida foi portada para outra instituição financeira (ID 14248210), não merece prosperar. A alegação, além de ter sido apresentada extemporaneamente, após a prolação da sentença, veio desacompanhada de prova robusta da anuência da consumidora para tal operação.

A simples tela sistêmica, produzida unilateralmente pelo Recorrente, é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade da Recorrida em transferir uma dívida que, desde o início, alega ser inexistente. Ademais, a portabilidade, ainda que tivesse ocorrido, não teria o condão de convalidar o vício de origem do negócio jurídico primitivo, nem de eximir o Recorrente da responsabilidade pelos danos decorrentes de sua conduta falha. A questão central – a existência ou não de fraude na contratação original – permanece íntegra e necessita de deslinde. Rejeito, pois, a preliminar.

II. DO MÉRITO RECURSAL

Adentrando ao mérito, a questão primordial é a validade da manifestação de vontade da Recorrida. O juízo de primeiro grau, com notável acuidade, concluiu pela ocorrência de fraude, destacando a flagrante divergência entre as assinaturas apostas no contrato e nos documentos pessoais da autora, bem como inconsistências cadastrais.

Este Relator, após debruçar-se detidamente sobre os autos, corrobora integralmente tal entendimento. A comparação visual entre a assinatura constante na Cédula de Crédito Bancário (ID 14248189) e aquela presente no documento de identidade da Recorrida (ID 14248063) revela, a olho nu, disparidades gritantes na caligrafia, nos traços e na fluidez da escrita, indicando se tratar de grosseira falsificação. Conforme bem pontuado na sentença,
"a
diferença das assinaturas é flagrante e estas divergências, pelas regras
da experiência comum autorizam o Juízo a firmar convicção sem a necessidade de se produzir prova pericial que não se trata de assinatura da autora."
(ID 14248207, pág. 2).

A tese da Recorrente de que a própria autora admitiu a semelhança em audiência (ID 14248206) não se sustenta. O que a consumidora, pessoa idosa e visivelmente simples, afirmou foi que a assinatura era "parecida", mas negou veementemente tê-la feito. A semelhança, em casos de fraude, é o objetivo do falsário, mas não se confunde com autenticidade.

Soma-se a isso as demais inconsistências apontadas em primeiro grau e que o Recorrente não logrou êxito em justificar: o endereço de cadastro da consumidora no contrato é na cidade de Aracruz/ES, local onde ela jamais residiu, e a contratação teria sido intermediada por um correspondente bancário sediado em Minas Gerais. Tais fatos, analisados em conjunto, robustecem a convicção de que a operação foi fraudulenta.

A responsabilidade da instituição financeira, nestes casos, é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme consolidado pela Súmula 479 do STJ:
"As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." A fraude perpetrada por correspondente bancário ou terceiro é um fortuito interno, um risco inerente à atividade, cujas consequências não podem ser transferidas ao consumidor, parte vulnerável da relação.

O fato de o valor do empréstimo ter sido creditado na conta da Recorrida (ID 14248190) não convalida o negócio jurídico nulo, tampouco afasta a responsabilidade do Recorrente. A autora, em seu depoimento, afirmou não se recordar de tal crédito. Ainda que o tenha recebido, tal fato, isoladamente, não comprova a contratação livre e consciente. Pelo contrário, o depósito inesperado de valores é, frequentemente, parte do
modus operandi
de golpes aplicados contra consumidores hipervulneráveis, como idosos e aposentados. A sentença agiu com prudência ao determinar a compensação do valor creditado com os montantes a serem restituídos e indenizados, evitando o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

Declarada a inexistência do contrato, a consequência lógica é a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Recorrida. A devolução em dobro, determinada na sentença com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, é igualmente escorreita, uma vez que a cobrança decorreu de conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva, sem qualquer engano justificável.

Quanto ao dano moral, este resta configurado
in re ipsa
. A privação de parte de verba de natureza alimentar, por meses a fio, em virtude de um contrato fraudulento, gera angústia, insegurança e abalo psicológico que transcendem o mero dissabor cotidiano. A conduta do Recorrente impôs à Recorrida uma situação de aflição e incerteza, violando seus direitos da personalidade e a sua dignidade.

O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), arbitrado a título de compensação, mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Desta forma, a sentença vergastada analisou com precisão o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reforma.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e bem lançados fundamentos, aos quais acrescento a presente fundamentação.

Condeno a parte Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)